Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710763-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TANIA MARIA DOS SANTOS, TANIA MARIA GONCALVES, TANIA MARIA NONATO, TANIA MARTINS MORAIS, TARCISIO EUSTAQUIO MARTINS, TARCISIO MOTA RODRIGUES, TEDOALDO VICENTE DE ALMEIDA, TEOFILO BARBOSA LIMA, TERESA BARBOSA GOMES, TERESA LENI RIBEIRO GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora